Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão e/ou contradição.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.